Tribunal: STJ
Processo: 2082421-13.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643650 - SP (2024/0160468-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: F M E A DE M L
AGRAVANTE
: M R DO N
AGRAVANTE
: E F DO N
ADVOGADO
: MATEUS CANELA DO NASCIMENTO - SP455081
AGRAVADO
: B S ( S
ADVOGADOS
: RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
RICARDO NEVES COSTA - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
INTERES.
: E C DO N
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. REEXAME. SÚMULA No 5/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar as cláusulas do instrumento
de transação, concluiu que a intenção das partes não foi a de extinguir a
execução, mas sim a de suspendê-la até o integral cumprimento do
pactuado. A reforma dessa conclusão encontra óbice na Súmula no 5/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 050b9644-fb2e-4c58-a52a-5a0173f06c37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643650 - SP (2024/0160468-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: F M E A DE M L
AGRAVANTE
: M R DO N
AGRAVANTE
: E F DO N
ADVOGADO
: MATEUS CANELA DO NASCIMENTO - SP455081
AGRAVADO
: B S ( S
ADVOGADOS
: RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
RICARDO NEVES COSTA - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
INTERES.
: E C DO N
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. REEXAME. SÚMULA No 5/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar as cláusulas do instrumento
de transação, concluiu que a intenção das partes não foi a de extinguir a
execução, mas sim a de suspendê-la até o integral cumprimento do
pactuado. A reforma dessa conclusão encontra óbice na Súmula no 5/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por F M E A DE M L contra a decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título extrajudicial. Decisão que
reconheceu a novação da obrigação e, por consequência, a ilegitimidade
passiva superveniente de uma das devedoras. Insurgência dos
coexecutados. Descabimento. Executados que não se insurgiram contra
anterior decisão que determinou a suspensão do feito até cumprimento
integral do acordo celebrado. Insurgência nesta oportunidade que revela
comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva. Do termo de
transação resta claro que o feito apenas seria suspenso com possibilidade
de retomada em razão de inadimplemento. Reconhecimento da novação que,
no caso, não implica na extinção da ação. Aplicação da regra prevista no art.
922 do CPC. Execução que deve prosseguir nos termos do novo título
executivo extrajudicial. Precedentes desta e. Corte. Decisão mantida.
RECURSO DEPROVIDO" (e-STJ fl. 437).

A recorrente aponta violação dos arts. 360 do Código Civil; 783, 803, I, e
924, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, as seguintes teses:
Documento eletrônico VDA49689089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: cf65ed58-07fc-48d1-9b6b-7086879383d5

a) a caracterização da novação da dívida, pois a transação celebrada entre
as partes no curso da execução não se limitou a repactuar o débito original, mas
agregou novas obrigações e valores, distintos do título executivo extrajudicial que
embasou a demanda. Defende que tal alteração substancial do objeto e das condições
da dívida, transformando um débito de aproximadamente R$ 400.000,00 em R$
1.409.264,50, evidencia o ânimo de novar, ainda que tacitamente;
b) como consequência direta da novação, a perda superveniente da
exigibilidade do título que instruiu a petição inicial, o que torna a execução nula, nos
termos do art. 803, I, do CPC. Assim, argumenta que a única medida cabível seria a
extinção do processo, com base no art. 924, III, do mesmo diploma legal, sendo
inadequada a mera suspensão do feito, que pressupõe a manutenção da validade do
título executivo;
c) a existência de dissídio jurisprudencial com julgados de outros tribunais
pátrios. Aponta que, enquanto o acórdão recorrido entendeu pela simples suspensão
do feito, os paradigmas colacionados são firmes no sentido de que a novação da
dívida, por extinguir a obrigação anterior, acarreta a necessária extinção do processo
de execução, por ausência de título exequível, visando garantir a segurança jurídica e
a uniformidade na interpretação da legislação federal.
Contrarrazões às e-STJ fls. 489/493.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia central do presente recurso especial reside em definir se o
acordo celebrado entre as partes no curso da execução configurou novação da dívida,
com o condão de extinguir a obrigação original e, por conseguinte, o próprio feito
executivo.
A parte recorrente sustenta que a inclusão de novos débitos e a alteração
substancial do valor da dívida evidenciam o
, o que imporia a extinção
animus novandi
da execução, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem, por sua vez, ao analisar as cláusulas do instrumento
de transação, concluiu que a intenção das partes não foi a de extinguir a execução,
mas sim a de suspendê-la até o integral cumprimento do pactuado.
Confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

"Não obstante isso, como reconhecido na própria decisão atacada,
o acordo celebrado entre3333 as partes não é de todo cristalino (fls. 83/87),
mas em seus itens 9 e 11, deixa claro que haveria tão somente suspensão
do feito executivo e, em caso de inadimplemento, haveria o normal
prosseguimento respectivo.
Dessa maneira, deve ser aplicada a regra prevista no art. 922 do
Código de Processo Civil, pela qual o processo retomará seu curso em caso
de não cumprimento da obrigação convencionada entre as partes, ainda que
se considere a novação.
[...]
Documento eletrônico VDA49689089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: cf65ed58-07fc-48d1-9b6b-7086879383d5

Em resumo, independente da novação, ou não, fica claro que o
acordo entre as partes não visava à extinção da ação, de modo que tal
alegação pelos Executados [...] revela inadmissível comportamento
contraditório violador da boa-fé objetiva” (e-STJ fls. 441/443).

Nesse contexto, para reformar a conclusão a que chegou a Corte estadual e
entender pela ocorrência de novação com efeito extintivo, seria necessário proceder à
reinterpretação das cláusulas do acordo firmado entre as partes, a fim de aferir a real
intenção dos contratantes.
Essa medida, contudo, é expressamente vedada no âmbito do recurso
especial, por força do óbice previsto na Súmula no 5 do Superior Tribunal de Justiça,
que assim dispõe: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial".
A incidência da Súmula no 5/STJ impede o conhecimento do recurso
especial também em relação ao dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória,
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: cf65ed58-07fc-48d1-9b6b-7086879383d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.643.650 / SP
Número Registro: 2024/0160468-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006134120108260302
20824211320238260000
302012010000613
6134120108260302
6134120108260302302012010000613
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M E A DE M L
AGRAVANTE : M R DO N
AGRAVANTE : E F DO N
ADVOGADO
: MATEUS CANELA DO NASCIMENTO - SP455081
AGRAVADO
: B S ( S
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - SP120394
FLÁVIO NEVES COSTA - SP153447
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
INTERES.
: E C DO N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA50542465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 9c574fbc-28dc-4bac-8652-537b98356f32

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:10
Código de Controle do Documento: 9c574fbc-28dc-4bac-8652-537b98356f32